Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS NÃO DETERMINA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. DETERMINAÇÃO PARA REVISÃO DA PRISÃO PELO JUÍZO DE PISO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com restrição da liberdade da vítima, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime e de condenação definitiva anterior, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo andamento normal e, embora tenha se passado um pouco o prazo de 148 dias estabelecido no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, este não se mostra desproporcional ou abusivo, considerando a situação da pandemia pelo novo coronavírus e todo o atraso por ela provocado, não podendo se atribuir a culpa pela demora ao juízo ou a defesa, sendo um ônus que todos devem suportar, em razão da excepcionalidade do momento.
5. O parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal determina a revisão da prisão pelo juízo de piso a cada 90 dias, devendo ser anotado que a ausência de revisão no prazo legal não determina sua revogação automática, a teor do entendimento do Supremo Tribunal Federal, porém, deve ser determinado ao juízo que proceda à revisão da prisão do paciente, a teor do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.